Tribunal: TJPA
Processo: 0807050-20.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807050-20.2024.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DOGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ANTONIO DOGLAS FERREIRA DA SILVA contra a sentença que o condenou pela prática de crime de tráfico de drogas à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto. O apelante foi preso em flagrante após investigações e campana policial, na posse de vultosa quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1,5 kg de maconha, cocaína e crack) e uma balança de precisão.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se a definir: (i) se meras inconsistências formais nos laudos periciais, como divergência de pesagem e nomenclatura de substâncias, configuram quebra da cadeia de custódia apta a gerar nulidade; (ii) se os depoimentos coesos de policiais, somados às circunstâncias do flagrante, são provas suficientes para a condenação por tráfico; e (iii) se a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de petrechos como balança de precisão, impede a desclassificação da conduta para uso pessoal.

III. Razões de decidir

3. Da Preliminar de Quebra da Cadeia de Custódia:
A jurisprudência pátria, em especial a deste Superior Tribunal de Justiça, é assente na aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades na cadeia de custódia, as quais se revelam justificáveis (desidratação natural da substância, precisão técnica dos laudos) e insuficientes para macular a idoneidade da prova material. Preliminar rejeitada.

4. Da Autoria e da Materialidade:
A materialidade está robustamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria, por sua vez, está firmemente estabelecida pelos depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram a investigação e a prisão, os quais, quando corroborados por outros elementos — como as circunstâncias do flagrante (campana, tentativa de fuga) e a apreensão de grande volume de drogas e balança de precisão —, constituem prova idônea para o decreto condenatório.

5. Da Impossibilidade de Desclassificação (Art. 28, § 2º, Lei 11.343/06):
A pretensão de desclassificar a conduta para uso pessoal esbarra nos critérios objetivos definidos em lei. A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas (maconha, cocaína e crack, em volume incompatível com o consumo individual), aliadas às condições da ação (posse de balança de precisão, campana prévia que indicava movimentação de tráfico) e à conduta do agente (tentativa de evasão com o material ilícito), afastam qualquer dúvida sobre a finalidade comercial da droga, tornando inviável a desclassificação.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
I. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
), não bastando a invocação de meras irregularidades formais que não comprometam a idoneidade da prova. II. O depoimento de policiais, quando coerente e alinhado aos demais elementos probatórios (como a quantidade de droga, a apreensão de petrechos e as circunstâncias do flagrante), é prova válida e suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. III. A apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, somada à posse de balança de precisão e às circunstâncias da prisão, constitui conjunto probatório robusto que evidencia a destinação comercial da droga e impede a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4º, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 158-A e art. 563 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2048422 MG 2023/0017460-4; STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807050-20.2024.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANTONIO DOGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO DOGLAS FERREIRA DA SILVA
, através de seus advogados, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática de crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, considerou provadas a autoria e a materialidade delitivas, fixando a pena privativa de liberdade em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

A persecução penal teve origem em virtude de uma prisão em flagrante ocorrida em 08 de maio de 2024. Segundo a denúncia, após receberem informações sobre a prática de tráfico e realizarem vigilância por dois dias, policiais civis abordaram o réu, que tentou fugir e se esconder na residência de uma vizinha. Com ele, foram apreendidos aproximadamente
1,5 kg de maconha, 115g de crack e 28g de cocaína
, além de uma
balança de precisão
.

Inconformado com a condenação, o apelante recorreu pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Nulidade por Quebra da Cadeia de Custódia:
Suscita, em preliminar, a invalidade da prova material devido a inconsistências entre os laudos periciais provisório e definitivo, notadamente a divergência na pesagem da droga e a nomenclatura das substâncias.

2.

Falta de Provas de Autoria e Materialidade para o Tráfico:
Sustenta que os elementos colhidos são insuficientes para comprovar o dolo específico de mercancia, não havendo provas de que as drogas se destinavam à comercialização.

3.

Desclassificação para Uso Pessoal:
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso. A acusação defende que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas circunstâncias da prisão, pela expressiva quantidade e variedade de drogas, pela apreensão de uma balança de precisão e pelos depoimentos coesos dos policiais, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, todavia, a insurgência não comporta provimento, devendo a sentença fustigada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

I. DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa inaugura sua tese recursal arguindo a nulidade do feito por suposta quebra da cadeia de custódia. Alega, em síntese, inconsistências entre os laudos periciais provisório e definitivo, notadamente quanto à pesagem e à nomenclatura das substâncias entorpecentes apreendidas.

Com o devido respeito, a preliminar não merece prosperar.

Este Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a declaração de nulidade no processo penal brasileiro rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo. A simples alegação de irregularidade, desacompanhada de prova concreta de que tal vício tenha comprometido a apuração da verdade ou violado garantias processuais do réu, não possui o condão de invalidar atos processuais, e muito menos a integralidade do processo.

No caso dos autos, as supostas inconsistências são perfeitamente justificáveis e não indicam qualquer mácula à idoneidade da prova material. A pequena variação de peso da maconha entre a pesagem inicial e a definitiva é fenômeno corriqueiro e esperado, decorrente da natural desidratação da matéria vegetal ao longo do tempo. Da mesma forma, a classificação inicial do material petrificado como "crack" e sua posterior identificação definitiva como "cocaína na forma de base" não representa contradição, mas sim um refinamento técnico, vez que o crack é, por sua própria natureza, um subproduto da cocaína.

A defesa não aponta, e muito menos comprova, que tais variações tenham decorrido de adulteração, manipulação indevida ou troca de vestígios. Limita-se a apontar a discrepância formal, sem, contudo, demonstrar o prejuízo concreto exigido para o reconhecimento da nulidade, conforme assente jurisprudência desta Corte.

Ademais, a Terceira Seção de nossa Corte Cidadã, no julgamento do REsp 2.048.422/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que meras irregularidades formais, que não comprometam a autenticidade e a idoneidade da prova, não são suficientes para invalidar o laudo toxicológico e, por conseguinte, a materialidade delitiva.

Tese fixada no Tema 1.196/STJ:

"a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita."

Aplicando-se a mesma
ratio decidendi
ao caso em tela, eventuais vícios na cadeia de custódia devem ser analisados à luz do prejuízo gerado, o qual, repito, não foi demonstrado.

Por tais razões,
afasto a preliminar de nulidade.

II. DO MÉRITO

No mérito, a decisão condenatória deve ser mantida em sua integralidade, pois amparada por um conjunto probatório sólido, coeso e inconteste.

A. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade do crime de tráfico de drogas está sobejamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisório e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico, que atestou a presença de
Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC)
e
benzoilmetilecgonina (cocaína)
nas substâncias apreendidas. A quantidade expressiva de entorpecentes –
aproximadamente 1,35 kg de maconha e mais de 140 gramas de cocaína/crack
– já constitui, por si só, um indicativo robusto da destinação comercial.

A autoria, por sua vez, é igualmente incontroversa, extraída dos depoimentos firmes e harmônicos prestados em juízo pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pelas circunstâncias fáticas da apreensão.

Conforme se extrai dos autos, os investigadores de polícia
Marcelo Morcini Petena
e
Shardson Vieira Sousa
relataram, sob o crivo do contraditório, o resultado de uma investigação que se iniciou a partir de denúncias anônimas sobre a intensa atividade de tráfico no endereço do apelante. Transcrevo, pela pertinência e clareza, os seguintes excertos dos depoimentos colhidos em audiência:

Depoimento do Investigador Marcelo Morcini Petena:
“
fizeram dois ou três dias de campana; Que foi observado que no local ocorria uma movimentação atípica... Ele saiu e deram a voz de prisão e ele escondeu em uma casa vizinha... em um banheiro... na sacola que ele levou consigo tinha aproximadamente um quilo e meio de maconha, quase trinta gramas de cocaína e cento e poucas de crack e uma balança de precisão
”.

Depoimento do Investigador Shardson Vieira Sousa:
“
Que fizeram campana no endereço dele; Que viram uma movimentação atípica no local... ele se evadiu da casa... foi para casa da vizinha... conseguiu levar com ele uma sacola com uns volumes... conseguiram pegar ele se escondendo dentro... do banheiro... ele confirmou que tinha uma sacola com substâncias ilícitas... encontraram com ele uma boa quantidade de drogas, além disso apetrechos de traficância, balança
”.

Os depoimentos dos agentes de segurança pública, quando coerentes e em sintonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, portanto, meio de prova idôneo para fundamentar um decreto condenatório.

As narrativas são uníssonas ao descrever a vigilância prévia (campana), a percepção de movimentação característica de ponto de venda de drogas, a tentativa de fuga do apelante ao avistar a viatura e, crucialmente, sua captura no interior de uma residência vizinha, onde tentou se esconder no banheiro, ainda na posse de uma sacola que continha a vultosa quantidade de drogas e uma
balança de precisão
– petrecho notoriamente utilizado para a individualização e o comércio de entorpecentes.

Destarte, as provas materiais e orais se entrelaçam de forma irrefutável, não deixando qualquer margem de dúvida sobre a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

B. DA INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A tese subsidiária de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas beira a temeridade e não encontra o menor respaldo nos autos.

O § 2º do referido artigo estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Uma análise criteriosa desses vetores legais, aplicada ao caso concreto, conduz inelutavelmente à conclusão de que a conduta do apelante se amolda ao crime de tráfico. Vejamos:

1.

Quantidade e Variedade da Droga:
A apreensão de quase
1,5 quilograma de entorpecentes
, incluindo
maconha, cocaína e crack
, é absolutamente incompatível com a figura de um mero usuário. Tal quantidade seria suficiente para o consumo individual por um período extremamente longo, ou para abastecer um número considerável de outros usuários, o que denota, sem sombra de dúvida, o propósito mercantil.

2.

Apetrechos para o Tráfico:
A posse de uma
balança de precisão
junto ao material entorpecente é um dos mais fortes indicativos da traficância. Este instrumento não tem outra finalidade no contexto fático senão a de fracionar a droga para a venda.

3.

Circunstâncias da Prisão:
A investigação prévia, a campana que confirmou a movimentação de usuários, a tentativa de fuga e a ocultação da sacola contendo as drogas e a balança são circunstâncias que, somadas, pintam um quadro claro e inequívoco de atividade criminosa organizada, e não de um simples porte para uso.

4.

Conduta do Agente:
A alegação de ser mero usuário não se sustenta e, ainda que fosse verdadeira, não elidiria a condição de traficante. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a condição de usuário e a de traficante não são mutuamente excludentes, podendo coexistir na mesma pessoa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em rechaçar a desclassificação em casos análogos, onde a quantidade de droga e as circunstâncias da prisão evidenciam a traficância.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, § 3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração. [...] III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. [...] 5. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias [...] o que caracteriza a prática do tráfico. (STJ - AgRg no AREsp: 2613614 ES 2024/0137516-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024).

Portanto, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é a única medida que se impõe, em respeito à lei e ao robusto acervo probatório.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação, afasto a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/07/2026